Tribunal: TJPA
Processo: 0001584-50.2013.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001584-50.2013.8.14.0077

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJAS PA, MUNICIPIO DE ANAJAS

APELADO: RENILDES CARNEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO

PROCESSO
Nº: 0001584-50.2013.8.14.0077

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANAJÁS

PROCURADORA: JUSSARA FRANÇA DA SILVA MENDES, OAB/PA 6.667

APELADA:
RENILDES CARNEIRO PINHEIRO

ADVOGADO: MANOEL DE DEUS ALCÂNTARA PEREIRA, OAB/PA 9.573

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o Apelante limita-se em reproduzir alegações constantes na contestação.

III- O recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o
decisum
de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Anajás, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
RENILDES CARNEIRO PINHEIRO
.

Historiando os fatos, a autora interpôs referida ação relatando, em síntese, que no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011, exerceu o cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente de Anajás, e que recebia remuneração de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), com base na Lei Municipal nº 141/2009, quando o correto seria perceber a quantia de 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a Lei Municipal nº 132/2008.

Afirma que a Lei Municipal 141/2009, que dispôs sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais, não revogou a Lei Municipal nº 132/2008, que estabelecia vencimento maior aos secretários municipais, além de apontar que a lei municipal nº 141/2009 é inconstitucional, por vicio de iniciativa.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4170597):

“(...) Ex positis, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo procedente o pedido e, em conseqüência, condeno o Réu, Prefeitura Municipal de Anajás – PA, a pagar à autora a importância referente à diferença dos valores previstos na Lei Municipal nº 132/2008 (R$ 3.000,00) e a Lei Municipal nº 141/2009 (R$ 1.800,00), durante todo o período em que ocupou o cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente, entre 01/01/2010 e 03/01/2011, sobre os quais deverá recair correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (inadimplemento), bem como juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) também incidente a partir do evento danoso (súmula nº 54 do STJ). (...)”

Logo após a prolação da sentença, o Juízo sentenciante chamou o processo à ordem, apenas para ajustar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, conforme decisão de id. 4170597.

Inconformado, o Município de Anajás interpôs o presente recurso de apelação (id. 4170598).

Em suas razões, aduz que vem encontrando dificuldades para localizar documentos da gestão anterior e que a apelada esperou a mudança de gestão para requer o pagamento das diferenças de remuneração que entende devida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 4170599).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 4170601).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Anajás inconformado com a sentença
a quo
que julgou procedente o pedido inicial da autora e condenou o ente público a pagar as diferenças de remuneração do período em que exerceu o cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente.

Em análise dos autos, consta-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Observa-se que o recurso de apelação apresentado pelo ente municipal nada mais é do que uma cópia, quase que literal, da peça de contestação apresentada na fase de instrução.

Ao interpor o recurso, o apelante, em nenhum momento rebate o fundamento que embasou o
decisum
de piso, consistente no reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da lei municipal nº 141/2009, em decorrência do vicio de iniciativa. O recorrente não dispensa um único parágrafo com a finalidade de atacar os argumentos da sentença hostilizada.

Ao contrário, limita-se em alegar que a gestão que assumiu a prefeitura de Anajás estava com dificuldades de encontrar os documentos deixados pela gestão anterior e que a apelada esperou a troca de administração para requerer a diferença de remuneração.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do decidido pela sentença, pelo que não deve ser conhecido.

Verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Anajás, nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022